Tribunal: TJDFT
Processo: 0015384-54.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0015384-54.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANA CECILIA GOMES MARTINS ROSA, THIAGO CALADO DOS SANTOS ROSA, MARIA DE FATIMA ROSA PIRES, RAQUEL CALADO DO NASCIMENTO ROSA, RAFAEL CALADO DOS SANTOS, CINTIA CALADO DOS SANTOS, DEBORA VANESSA ROSA DOS SANTOS, DEILER GOEBER ROSA DOS SANTOS, ESPOLIO DE JOAO MARTINS ROSA, ESPOLIO DE HELOIZA CALADO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL CALADO DOS SANTOS D E C I S Ã O Por meio de acórdão proferido em Proposta de Afetação nos Recursos Especiais n.o 1.896.526/DF e 1.895.486/DF, o Superior Tribunal de Justiça afetou a controvérsia sobre a “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015” ao procedimento dos recursos especiais repetitivos, nos termos do artigo 1.036 do CPC, oportunidade em que foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, de todos os processos pendentes que versem sobre tal matéria (Tema 1074). Mencionada determinação aplica-se ao presente feito, visto possuir como objeto a mesma temática afetada ao procedimento de recursos repetitivos. Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente recurso, em observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora